Tribunal: TJMMG
Processo: 2000511-62.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000511-62.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DE CONTRAVENÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gilberto Eller e apelado o Ministério Público Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gilberto Eller em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou a pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (vias de fato consumado). Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 04/08/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 1º de setembro de 2021, por volta de 20h10min, na cidade de Governador Valadares/MG, o denunciado tentou ofender a integridade corporal do 2º Sgt. PM Mauro Cezar Faria de Oliveira, não conseguindo a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ameaçou, por palavras, a vítima Cb. PM Michael Marlon dos Santos Martins de causar-lhe mal injusto e grave. Ainda na data e local mencionados, o militar denunciado portava arma de fogo em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia 1º de setembro de 2021, a Guarnição Tático Móvel 29435, comandada pela militar Sgt. Renata, conduziu o civil Carlos Henrique Eller, vulgo “Kaká”, à Delegacia de Polícia pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Carlos Henrique Eller, contudo, é filho do denunciado, motivo pelo qual este militar chegou alterado à porta da Delegacia. Apurou-se então que o denunciado parou em frente ao Cb. Santos, o qual efetuou a prisão de seu filho e segurou-o pelo colete, empurrando-o. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Além disso, o denunciado proferiu os seguintes dizeres ao Cb. Santos: “Oh Cabo, eu quero seu nome e por que prendeu meu filho”. Na tentativa de evitar que o denunciado agredisse o Cb. Santos, o Sgt. Mauro, CPU na data dos fatos, tentou contê-lo, ocasião em que foi agredido pelo denunciado com um soco no peito, embora dessa agressão não tenha resultado vestígio. Em que pese o fato de o 2º Sgt. PM Mauro Cezar Faria de Oliveira ter sofrido escoriação no terceiro dedo de sua mão direita, conforme apontado em prontuário médico e laudo de Exame de Corpo de Delito constantes de Evento 56, denota-se que tal lesão foi decorrente da própria contenção desempenhada por aquele militar. Durante a imobilização do denunciado, uma pistola Taurus 638 PRO SA, calibre 380, caiu de sua cintura. Posteriormente, apurou-se que esta arma estava com o Certificado de Registro de Armamento de Fogo (CRAF) vencido desde 2018. Ao ser colocado no interior da viatura, o denunciado ainda ameaçou o Cb. PM Michael Marlon dos Santos Martins por meio da seguinte frase comunicada à Sgt. Renata: “Fala pro Santos que ele é Cabo e que esta situação não vai ficar desta forma”. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 209 c/c o com o art. 30, II, (lesão corporal tentada), artigo 223 (ameça) c/c art. 70, II, “a” e “g”, do Código Penal Militar, assim como, no artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei 10.826/2003, todos combinados ainda com o artigo 79 do Código Penal Militar na seara do concurso de crimes, pelo que o Ministério Público requer seja observado o devido processo legal, sendo este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em audiência (Evento 24), foi realizada a oitiva das vítimas Cb PM Michael Marlon dos Santos Martins (VÍDEO2) e 2º Sgt PM Mauro Cezar Faria de Oliveira (VÍDEO3), e das testemunhas arroladas na denúncia: 2º Ten PM Maurício Ferreira de Araújo Júnior (VÍDEO4), 2º Sgt PM Renata Rodrigues da Silva (VÍDEO5), Cb. PM Everton Mendes de Assis (VÍDEO6) e Cb PM Eliezer Julio Silva (VÍDEO8). No Evento 27, o acusado apresentou defesa preliminar instruída com diversos documentos (DOC2 a DOC15) e respectivo rol de testemunhas. Na peça processual, requereu a restituição da arma e a juntada do histórico de sua vida funcional. Em audiência (Evento 48), foram ouvidas as testemunhas de defesa Ten Cel PM Junio Alvarenga Spinola (VÍDEO2), Cel QOR PM Celio Alves de Menezes Junior (VÍDEO3) e Cel PM Fausto Machado de Oliveira (VÍDEO4). No mesmo ato, foi deferida, pelo Conselho Permanente de Justiça, a restituição da arma do acusado. No Evento 52, foi juntada cópia de ofício expedido pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ao comandante do 6ª Batalhão de Polícia Militar (BPM), por meio do qual foi autorizada a liberação da arma ao acusado (TERMO2), e anexado o extrato de seus registros funcionais (ERF3). Foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 64). No mesmo ato, o Ministério Público, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), requereu que fosse oficiado o comandante do 6º BPM, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que informasse ou enviasse cópia do CRAF vencido da arma apreendida e oficiasse a DRH/CAP – Centro de Administração de Pessoal –, requerendo envio de cópia da legislação que ampara o militar dos quadros da reserva/reformado a portar arma de fogo. A defesa, na fase do art. 427 do CPPM, nada requereu. No Evento 66, foram juntadas cópias da Resolução Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) n. 4.085/2010, que dispõe sobre a aquisição, o registro, o cadastro e o porte de arma de fogo de propriedade do militar, estabelecendo procedimento ao policial militar que estiver armado fora de serviço (RES2), e da Resolução PMMG n. 5.135/2021, que dispõe sobre a aquisição, a venda, o cadastro, o registro, a posse e o porte de arma de fogo, munição e colete de proteção balística de propriedade dos policiais militares (RES3). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação das alegações finais em plenário (Evento 87), e a defesa apresentou alegações finais escritas (Evento 92). A ata da sessão de julgamento foi juntada nos Eventos 105 e 106. A sentença foi publicada no Evento 110. O Conselho Permanente de Justiça – (CPJ), à unanimidade de votos, absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM, por insuficiência de provas; em relação do crime de ameaça, previsto no art. 223, do Código Penal Militar, o CPJ/PM, à unanimidade de votos, absolveu o acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar; e, por maioria, de votos, 04 (quatro) votos a 01 (um), vencido o juiz presidente, desclassificou o crime previsto no art. 209 c/c com o art. 30, II, (lesão corporal tentada), do Código Penal Militar, para a contravenção penal tipificada no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41 (vias de fato consumado). O Juiz Presidente absolveu o réu do crime previsto no art. 209 c/c com o art. 30, II (lesão corporal tentada), do Código Penal Militar por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Foi fixada a pena de 15 (quinze) dias de detenção. No Evento 111, constam as razões do voto divergente da lavra do juiz titular da 4ª AJME. Irresignada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 124) pugnando pelo seu provimento para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja ele absolvido com fundamento no art. 439, "e" do CPPM, por não haver provas suficientes para a condenação. Em suas razões recursais, aduz o apelante que restou demonstrado durante a instrução probatória que ele não praticou as condutas descritas na denúncia. Segundo o apelante, no dia dos fatos, "esteve na DEPOL com intuito de auxiliar seu filho que havia sido conduzido pela Polícia Militar, o que, após abordar o PM, foi recebido com um forte golpe, vindo a cair ao chão e na sequência, foi totalmente imobilizado pelos militares, sofrendo inclusive, várias escoriações pelo corpo". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Argumenta o apelante que o próprio juiz de direito titular da 4ª AJME votou pela absolvição do réu em relação ao crime de lesão corporal tentada e nem discutiu a respeito da desclassificação para o delito imputado ao mesmo de vias de fato, alegando de acordo com o artigo 439, e, do CPPM. Com amparo em lição doutrinária, o apelante alega que para que seja referendada uma condenação em qualquer esfera, mister que a autoria e a culpabilidade resultem incontroversas, o que não ocorreu na espécie. Nas contrarrazões recursais (Evento 130), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seja negado provimento, com a manutenção do decreto condenatório, nos moldes da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Afirma o apelado que a instrução probatória não foi suficiente para embasar um decreto condenatório acerca das práticas dos crimes de ameaça (art. 223 do CPM) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), descritos na denúncia, razão pela qual seus argumentos se restringirão à análise da prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, pela qual o apelante foi condenado. Sustenta o apelado que o acervo probatório dos autos, especialmente as provas testemunhais deles constantes, é suficientemente robusto para comprovar a autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato a que o apelante foi condenado, consistente no soco no peito por ele desferido contra o 2º Sgt. PM Mauro Cezar Faria de Oliveira, do qual não resultou em lesão corporal na vítima, sendo descabida, com amparo jurisprudencial, a sua absolvição por insuficiência de provas. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer (Evento 7), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a sentença que condenou o apelante nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser negado provimento ao recurso, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. A despeito de ter o apelante afirmado, em suas razões recursais, que os fatos narrados na denúncia não foram confirmados na instrução probatória, entendo que o acervo probatório constante dos autos, especialmente as provas testemunhais, revela-se suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato pela qual o apelante foi condenado. Restou comprovado nos autos que no dia dos fatos o acusado compareceu à Delegacia de Polícia de Governador Valadares, por ocasião TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da prisão de seu filho, Carlos Henrique Eller, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, e praticado vias de fato contra a vítima Cb PM Michael Marlon dos Santos Martins, responsável pela execução da prisão de seu filho, tal como consta da denúncia. Extrai-se do REDS n. 2021-042306794-001, o qual lavrou a prisão em flagrante do acusado (Evento 1, PEÇAS APF1, fls. 6/14) que: Após colocar o preso no interior da delegacia, o Cabo Santos teria retornado para a porta da delegacia, quando então, compareceu no local o autor Gilberto Eller, militar veterano da 8ª RPM, que segundo relatos do Cabo Santos, teria o militar veterano parado em sua frente e segurado o militar pelo colete e o empurrado, sendo necessário que o Cabo Santos, para se defender da agressão ao militar veterano, empurrar também o militar, momento em que interveio na situação o 2º Sgt PM Mauro, coordenador de policiamento da unidade do 6º BPM, que para evitar que o militar veterano continuasse a investida contra o Cabo Santos, tentou conter o veterano, quando então o Sgt PM Mauro também foi agredido com socos e empurrões pelo militar veterano. Em virtude ds fatos, as testemunhas 2º Sgt PM Lopes e Cb PM Eliezer juntamente a este condutor [2º Ten PM Maurício Ferreira de Araújo Junior], utilizando técnicas de imobilização e contenção, imobilizaram o militar veterano, no chão, até que este se acalma-se (sic). Durante a ação, caiu da cintura do militar uma arma de fogo, pistola Taurus 638 PRO SA, contendo 16 munições, que segue apreendida, tendo em vista o militar apresentar o certificado de registro de arma de fogo - CRAF, vencido em 2018. Relatou o militar veterano que estava na esquina da via, aproximadamente a 5 metros da porta da delegacia, e visualizou o Cb Santos empurrando a genitora do filho conduzido, Carlos Henrique Eller, quando resolveu intervir na situação. Que então chegou próximo do Cb Santos e ao colocar a mão no ombro do militar para cumprimenta-lo foi recebido com um soco no rosto pelo militar, e que ao tentar se defender também foi agredido pelo 2º Sgt Mauro, que não tomou nenhuma providência contra a conduta do Cb Santos. A vítima Cb PM Michael Marlon dos Santos Martins confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando, tanto nas declarações prestadas em sede de APF (Evento 1, PEÇAS APF1, fls. 25/26), como em juízo (Evento 24, VÍDEO2), que o acusado desferiu um tapa em seu colete e um soco no Sgt. PM Mauro. Em juízo, a vítima 2º Sgt. PM Mauro Cezar Faria de Oliveira, de igual forma, confirmou a agressão praticada pelo acusado (Evento 24, VÍDEO3), asseverando que, na delegacia, o acusado deu um soco no peito do Cb PM Santos e que entrou na frente dos dois, e foi nesse momento que o acusado também desferiu um soco em seu peito. Sob o crivo do contraditório, diversas testemunhas confirmaram a versão apresentada pelas vítimas. Inquiridas em juízo, afirmaram que: - 2º Ten. PM Maurício Ferreira de Araújo Júnior, responsável pela prisão do filho do acusado (Evento 24, VÍDEO4): "que com relação ao Cb PM Santos, não presenciou os fatos; em relação ao Sgt PM Mauro, presenciou a agressão e não se recorda se foi com soco ou tapa, mas que foi bem forte". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - 2º Sgt. PM Renata Rodrigues da Silva (Evento 24, VÍDEO5): "que viu foi o acusado com a mão no peito do Sgt PM Mauro, que o fez até ir com o corpo para trás; que toda a situação foi após a prisão do filho do acusado". - Cb PM Eliezer Julio Silva (Evento 24, VÍDEO8): "que o acusado segurou o colete e agrediu o Cb PM Santos com um tapa e que assim que o Cb PM Santos revidou, o acusado já voltou agredindo o CPU, Sgt PM Mauro". Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa, por não terem presenciado os fatos, não confirmaram a versão apresentada pelo acusado, restringindo-se a atestar a sua boa conduta. A contravenção penal de vias de fato constitui infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. Diferentemente do crime de lesão corporal, tal infração penal não deixa vestígios, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a materialidade, que deve ser demonstrada, porém, por outros elementos de prova. No caso em apreço, a versão dos fatos apresentada pelas vítimas e descrita na denúncia se encontra amparada pelos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual. Assim, se as declarações da vítima e as provas testemunhais são uníssonas no que concerne à ocorrência de vias de fato, mostra-se inviável, pois, a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator